Tribunal: STF
Processo: ADPF 1236
Classe: ADPF
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMENTA

    Direito administrativo e previdenciário. Referendo em medida cautelar em arguição de descumprimento de preceito fundamental. Decisões judiciais conflitantes quanto à responsabilidade por descontos associativos realizados por atos fraudulentos de terceiros. Homologação do termo de acordo interinstitucional. Suspensão dos processos. Manutenção da suspensão da prescrição de pretensões indenizatórias. Possibilidade de o pagamento dos valores ser excepcionado dos limites previstos nas LC nºs 101/01 e 200/23. 

    I. Caso em exame

    1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental ajuizada pelo Presidente da República contra “decisões judiciais com interpretações conflitantes a propósito dos requisitos, fundamentos e extensão da responsabilidade da União e do INSS por descontos associativos realizados por atos fraudulentos de terceiros”. 

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de decisões judiciais com interpretações conflitantes sobre os requisitos, os fundamentos e a extensão da responsabilidade da União e do INSS por atos fraudulentos de terceiros representa lesão aos preceitos fundamentais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da CF); do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, caput; e incisos LIV e LV, da CF), da legalidade e da responsabilidade objetiva estatal (art. 37, caput e § 6º da CF), da segurança jurídica (art. 5º, inciso XXXVI, da CF), da segurança orçamentária (art. 167, § 3º) e da integridade das políticas de previdência social (arts. 6º, 7º; inciso XXIV, e 201, da CF).

    III. Razões de decidir

    3. A extensão e a gravidade do quadro descrito na inicial apontam para a premente necessidade de coordenação de ações por parte dos poderes constituídos, a fim de que seja possível oferecer uma resposta uniforme e imediata, evitando-se a pulverização de soluções jurídicas diversas para situações de fato idênticas, obtendo-se, assim, celeridade, homogeneidade e eficácia na proteção de direitos e garantias fundamentais de vulneráveis. 

    4. Para que se possa atender os interesses daqueles atingidos pelos espúrios atos descritos na inicial, a cooperação entre os poderes e as instituições da República se impõe, constituindo-se verdadeiro dever de índole constitucional para a preservação da dignidade humana e da garantia de direitos fundamentais.

    5. O Acordo Interinstitucional é instrumento no qual a União e a autarquia responsável pelo pagamento dos benefícios previdenciários firmaram acordo com as principais Instituições do Sistema de Justiça com legitimidade constitucional para defender interesses dos cidadãos brasileiros, com a finalidade de implementar soluções operacionais consensuais para a devolução célere e integral dos valores que foram descontados indevidamente de seus benefícios, em absoluta consonância com a diretriz traçada no preâmbulo da Constituição Federal de 1988. 

    6. Suspensão do andamento dos processos e da eficácia das decisões que tratam de controvérsias pertinentes aos requisitos, aos fundamentos e à extensão da responsabilidade da União e do INSS pelos descontos associativos indevidos realizados por atos fraudulentos de terceiros que tenham sido realizados entre março de 2020 e março de 2025 (conforme o art. 3º da Instrução Normativa PRES/INSS nº 186/25).

    7. Manutenção da determinação de suspensão da prescrição das pretensões indenizatórias de todos os lesados pelos atos objetos da demanda, até o término da ação, a fim de se protegerem os interesses dos beneficiários que serão ressarcidos, sem necessidade de ingresso no Poder Judiciário. 

    8. Possibilidade de que os valores a serem utilizados para a reposição imediata, na via administrativa, do patrimônio dos beneficiários da Previdência Social que foram vítimas das fraudes com descontos não autorizados, acordada nos autos, sejam excepcionados do cálculo do limite disciplinado no § 2º do art. 3º da Lei Complementar nº 200/23 e do cumprimento da meta prevista no art. 4º, § 1º, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, independentemente de figurarem em crédito extraordinário.

    IV. Dispositivo

    9. Decisão liminar referendada, com a homologação do acordo interinstitucional.